Tribunal: TJSP
Processo: 1001256-58.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001256-58.2017.8.26.0650 VALINHOS 1/5
Registro: 2020.0000730362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001256-58.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado GILSON LEME DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001256-58.2017.8.26.0650 VALINHOS 2/5
Voto: 45441
Apelação Cível No: 1001256-58.2017.8.26.0650
Comarca: Valinhos
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Gilson Leme de Souza
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial
Procedência. Afastada a cobrança de seguro
prestamista. Apelo da financeira. Seguro.
Ausência de abusividade no caso em questão.
Sentença reformada. Apelo provido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
ajuizada por Gilson Leme de Souza contra BV Financeira S/A. O
d.Juiz de Primeiro grau julgou procedente em parte o ação, apenas
parta afastar a cobrança de seguro prestamista, determinando sua
repetição de forma simples [fls. 176/184]. Apelou a instituição
financeira, sustentando a regularidade da cobrança [fl. 200/205].
Recurso processado, vieram as contrarrazões [fls. 213/221].
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001256-58.2017.8.26.0650 VALINHOS 3/5
julgada procedente em parte para afastar a cobrança de seguro
prestamista, determinando sua repetição de forma simples.
Frente a essa conclusão judicial, apelou a instituição
financeira.
E seu inconformismo prospera.
No que tange ao seguro de proteção financeira, no
caso em testilha, não há qualquer indício de que a parte tenha sido
compelida à contratação, tendo sido facultada a contratação ou não do
seguro de proteção financeira. Assim, na falta de prova de que o
seguro foi imposto ao consumidor, compreende-se que a adesão à
proposta se deu de forma voluntária, o que afasta a abusividade.
Optando pela contratação do serviço, não pode o
consumidor requerer, depois, a devolução dos valores pagos até
então, eis que no período, se ocorresse algum evento danoso coberto,
haveria o pagamento da respectiva indenização. Ou seja, nesse
período, o seguro estava vigente por opção do próprio consumidor.
No mais, os valores relativos ao seguro constam
expressamente dos contratos celebrados entre as partes, não havendo
nenhum indício de obrigatoriedade de contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001256-58.2017.8.26.0650 VALINHOS 4/5
O seguro não se caracteriza como tarifa e decorre da
livre celebração do contrato, não havendo qualquer abusividade na
sua contratação, de sorte que incabível sua repetição.
Os serviços adicionais estavam discriminados e
foram livremente aceitos pelo autor, impossível, nesse sentido,
modificar o contrato firmado entre as partes.
Sucumbente, o autor responderá pelo pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao causídico
do réu, esses fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001256-58.2017.8.26.0650 VALINHOS 5/5
Assinatura Eletrônica